Tribunal: TJMT
Processo: 1008298-83.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008298-83.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), CARLOS ANDRE CAMPOS DA SILVA - CPF: 048.796.491-80 (INTERESSADO), Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT - MMo WLADEMIR PERRI (INTERESSADO), CARLOS ANDRE CAMPOS DA SILVA - CPF: 048.796.491-80 (PACIENTE), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (INTERESSADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ALEFF GABRIEL DE ARRUDA OLIVEIRA SILVA - CPF: 027.977.191-66 (TERCEIRO INTERESSADO), YASMIM TAYNY CAMPOS BARCELLOS - CPF: 062.359.771-31 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ARTIGO 157, § 2o, INCISO II C/C § 2o-A, INCISO I, CP
– PRISÃO PREVENTIVA –
SUSCITADA A REVOGAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL
– POSSIBILIDADE – IRRAZOABILIDADE NO ELASTÉRIO DOS PRAZOS PROCESSUAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 282, § 6o, DO CPP – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A INDICAREM A INEFICÁCIA DAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS – SUFICIÊNCIA DAS ALTERNATIVAS LEGAIS TRAÇADAS NO ART. 319 DO CPP
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

1. A despeito da configuração de excesso na formação da culpa não decorrer, automaticamente, da soma aritmética de prazos legais, esta resta evidenciada quando o paciente se encontra preso por mais de 06 (seis) meses no bojo de processo sem complexidade exacerbada e/ou delonga ocasionada pela defesa.

2. “
Deve ficar concretamente evidenciado, na forma do art. 282, § 6o do CPP, que, presentes os motivos que autorizam a segregação provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outra(s) medida(s) cautelar(es) menos invasivas à liberdade”
(STJ. AgRg no RHC 125849/SP. Sexta Turma. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. DJe 17.06.2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Carlos André Campos da Silva
,

submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém a prisão preventiva do paciente, acusado da prática do delito tipificado no artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal.

Em síntese, o impetrante elenca que o beneficiário, preso preventivamente no dia 21.09.2019, faz jus ao relaxamento da segregação cautelar, uma vez que
“sendo remetido os autos para sentença em 17.03.2020, estando conclusos desde então e extrapolando a previsão do artigo 800, inciso 1, do CPP, configura-se o excesso de prazo”
(id. 39483484).

Alega que há nítida afronta ao princípio da razoável duração do processo e que
“é completamente desarrazoado mais de 07 (sete) meses – prazo em que o paciente está preso – de prisão para aguardar o julgamento do processo”
(id. 39483484).

Assevera, ainda, a suficiência das medidas cautelares diversas (artigo 319 do CPP), ante a
“desnecessidade da prisão para a garantia da ordem pública”
e as circunstâncias pessoais favoráveis do paciente – primariedade e ocupação lícita.

Pleiteia, dessarte, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogado o título prisional cautelar, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

Juntou documentos.

O reclamo emergencial restou deferido em decisão de reconsideração (id. 41003984).

Informes devidamente subscritos (id. 44864499).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 46402456).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, importante mencionar que, após o indeferimento da liminar em 13.04.2020 (id. 39779956), o impetrante interpôs agravo regimental almejando a
“a desejável revisão singular da decisão objurgada”
(id. 39871451).

Contudo, vê-se que tal recurso resta prejudicado, porquanto, em sede de reconsideração (id. 41003984), determinou-se a revogação da segregação cautelar do beneficiário.

Assim, salutar a análise do mérito do presente
writ
.

Examinados os elementos de convicção existentes, verifica-se o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo indispensável, dessa forma, a concessão da ordem pretendida.

Quanto ao alegado excesso de prazo na instrução criminal, extrai-se que, em consulta ao sítio eletrônico deste E. Tribunal, a marcha processual permanece inalterada desde o mês de março do corrente ano – em momento anterior à situação pandêmica atual –, restando evidente a irrazoabilidade no elastério em questão.

Para mais, à luz dos requisitos delineados no artigo 312 do Código de Processo Penal, exprime-se que o título prisional se reveste de flagrante ilegalidade. Em dissonância ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, não há qualquer menção quanto à insuficiência das alternativas traçadas no artigo 319 do Código de Processo Penal:

“A prisão se faz necessária para garantia da ordem pública, conforme consignado, uma vez que do relato da vítima, está a demonstrar periculosidade dos agentes criminosos, uma vez que não satisfeita com abordagem inicial, quando subtraíram a bolsa da vítima, também ao perceberem que estava portando em sua cintura o celular, retornaram e diante da grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, voltaram a obter seu objetivo criminoso, que era também a subtração do celular, com uma característica a mais, qual seja, que desta feita atuaram com extrema intimidação, ao ponto de chegar apontar a arma em direção da vítima já traumatizada, portanto, indefesa psicologicamente, tanto é que ficou sem reação momentânea quando da segunda abordagem pelo meliantes, o que ocasionou por parte dos mesmos uma brutal agressão psicológica à vítima.

Portanto, diante desse contexto, ressalta a toda evidência a periculosidade dos agentes, mormente, também diante da circunstância do horário da abordagem, além do elemento surpresa, assim como, pela atuação de serem duas as pessoas contra uma mulher, fatos esses todos que só corroboram a demonstrar a maior periculosidade dos agentes.

Assim sendo, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva”
(id. 39483488).

Nesse viés, não se pode olvidar que compete ao juízo
a quo
justificar, com fundamentos concretos, específicos e idôneos, a inadequação das alternativas menos gravosas, providência não realizada no caso em comento.

E, ainda que se alegue uma “implícita” análise sobre a temática, as circunstâncias pessoais do paciente denotam a desproporcionalidade da segregação cautelar e a plausibilidade da substituição por medidas outras, pois,
“as condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva”
(STJ. HC n. 380.308/SP. Quinta Turma. Rel Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 05.04.2017).

Logo, com esteio na jurisprudência dos Tribunais Superiores, na diretriz da prisão como
ultima ratio
e na dimensão objetiva da presunção de inocência como indispensável norma de tratamento, constata-se como suficiente ao acautelamento da ordem pública a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Ademais, cabe enfatizar que o
Estado de Coisas Inconstitucional
experimentado pelo sistema prisional brasileiro, com violações

sistêmicas de direitos fundamentais, conforme já assentado pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 347 MC/DF. Rel. Min. Marco Aurélio. Julgamento 09.09.2015), fortalece a diretriz de que a prisão processual deverá pressupor, sempre, a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), mediante motivação idônea (
ultima ratio
), sobretudo nos dias que correm, dada a necessidade de adoção de medidas preventivas à disseminação da infecção pelo
Coronavírus
(COVID-19).

Ante o exposto, verificado o constrangimento ilegal apontado na inicial,
concedo

a ordem de
habeas corpus
, confirmando a decisão de reconsideração dantes deferida

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020